Tribunal: TJES
Processo: 5029019-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029019-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CYLENE MARIA RONCHI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. COISA JULGADA. CRÉDITO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada por servidora do Poder Judiciário Estadual, reconhecendo o direito da exequente ao recebimento de diferenças remuneratórias devidas entre março/2016 e agosto/2018, com fundamento no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, bem como condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação, especialmente o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se o crédito exequendo, fundado em sentença coletiva, é líquido e exigível, diante da suposta ausência de comprovação da condição suspensiva de disponibilidade financeira prevista no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença e, por isso, não há violação ao princípio da dialeticidade.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito adquirido à promoção dos servidores, com efeitos financeiros retroativos à impetração (02/03/2016), condicionando o pagamento apenas à existência de disponibilidade financeira e margem segura conforme a LRF.

O Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso, pois a execução decorre de mandado de segurança com conteúdo mandamental específico, não se tratando de cumprimento de sentença coletiva genérica dependente de liquidação prévia.

A Administração Pública reconheceu, em 17/09/2018, por decisão da Presidência do TJES, a ausência de óbices ao cumprimento imediato da decisão judicial, configurando o atendimento da condição suspensiva prevista no título executivo, sendo forçoso concluir que a exigência de comprovação individualizada da condição de disponibilidade financeira revela-se descabida diante da manifestação administrativa autorizando a execução geral do julgado coletivo.

O relatório de gestão fiscal de 2025 demonstra que o Poder Judiciário Estadual mantém gastos com pessoal dentro dos limites estabelecidos pela LRF, reforçando a viabilidade da execução.

A execução respeita os limites objetivos da coisa julgada, que determina os efeitos financeiros desde a impetração até o efetivo implemento administrativo da promoção, não havendo razão para excluir o período de março/2016 a agosto/2018 da apuração do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES
, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
Cylene Maria Ronchi
, rejeitou a impugnação oferecida pelo ente estatal e homologou os cálculos apresentados na inicial, reconhecendo o direito da exequente ao recebimento de valores referentes às diferenças remuneratórias devidas no período de março/2016 a agosto/2018, no montante de
R$ 85.125,75
, além da condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A demanda foi ajuizada com fundamento no cumprimento do acórdão proferido no
Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000
, que reconheceu o direito à promoção de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do
mandamus
.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) o feito deve ser sobrestado até o julgamento do Tema 1.169 do STJ, que discute a necessidade de prévia liquidação para execução individual de sentença coletiva; (ii) a decisão coletiva exequenda não teria fixado obrigação de pagar quantia certa, limitando-se a determinar a implementação da progressão funcional dos servidores, sem prever expressamente efeitos financeiros retroativos; (iii) eventual pagamento das diferenças estaria condicionado à disponibilidade financeira do TJES e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); (iv) caso se entenda pela exigibilidade do pagamento, os valores devem ser limitados ao período posterior a 2018, quando a Administração Pública teria recuperado sua capacidade fiscal.

Após
refletir profundamente acerca da matéria e analisar os relevantes aspectos fáticos e jurídicos subjacentes, entendo
que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Esclareço, inicialmente, à luz do dever de lealdade e transparência, que o presente voto representa uma
reavaliação do posicionamento
que vinha adotando em casos análogos, a partir do entendimento de que a atividade judicante, em sua essência, não é estática, mas dinâmica, sendo legitimamente influenciada pela dialética processual, pelo amadurecimento da compreensão dos fatos e, sobretudo, pela força dos argumentos apresentados no debate qualificado entre os pares.

Não é demais ressaltar que a revisão de um posicionamento não representa insegurança jurídica, mas, sim, um compromisso com o aprimoramento da prestação jurisdicional, demonstrando que a convicção do julgador é permeável à reflexão e ao contínuo estudo em busca da solução mais justa e adequada para o caso concreto.

Dito isso, a convicção que alcanço e ora exaro alinha-se com a interpretação de que o título executivo judicial em questão – o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 – possui força para amparar a pretensão deduzida na demanda de origem, razão pela qual escorreita a r. sentença apelada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Antes, porém, de adentrar à análise da questão nodal em debate, cumpre-nos registrar que, ao contrário do sustentado pelo ente estatal,
o Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação ao caso vertente.

O escopo da discussão havida no aludido Tema é “
definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória
genérica
proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”.

Logo, considerando que o caso em exame não se refere ao cumprimento de sentença condenatória coletiva genérica, mas apenas à sentença mandamental na qual se exige mero cálculo aritmético relativo à remuneração recebida e devida por servidor, não há que se falar em suspensão do presente feito, como bem analisado pelo MM. Juiz de origem.

No que diz respeito à interpretação da “cláusula condicional” inserida no acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no aludido Mandado de Segurança Coletivo, melhor sorte não assiste ao apelante.

Consta da ementa do julgado do MS Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 que:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES - Mandado de Segurança nº 100160009526; Relator: Fernando Zardini Antonio; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Data: 29.09.2016)

A meu ver, a menção “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal” não possui o condão de afastar a exigibilidade do crédito referente aos efeitos financeiros das promoções asseguradas aos servidores entre março de 2016 e agosto de 2018, isto é, o período compreendido entre a impetração e a data considerada para fins de implemento administrativo das promoções.

Isso se justifica, primeiramente, pela natureza do direito reconhecido no
mandamus
coletivo: o restabelecimento dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, deste Egrégio Tribunal, os quais concederam as promoções aos servidores, configurando inequívoco direito adquirido indevidamente suplantado pelo Ato nº 1.506/2015.

A corroborar, colhe-se do voto proferido pelo Eminente Relator do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Exmo. Des. Fernando Zardini Antônio, que “
reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
”.

Daí porque o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no mencionado Mandado de Segurança Coletivo, ao anular o Ato nº 1.506/2015, restaurou situação jurídica preexistente, determinando, em consonância com a Súmula nº 271 do STF, que
os efeitos financeiros da segurança retroagissem à data da impetração
.

Ademais, a própria Presidência desta Corte, em 17/09/2018, proferiu decisão no bojo da execução do julgado coletivo, após a análise técnica da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, manifestando-se pela ausência de obstáculo ao cumprimento imediato do julgado, autorizando as promoções com efeitos financeiros a partir da impetração,
in litteris
:

“[...] Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. [...]”

Essa manifestação é de substancial relevância, pois a partir dela a Administração Pública externa, sem sombra de dúvidas, a
viabilidade fática e financeira
do cumprimento da decisão nos termos em que foi proferida, de sorte que não tem razão de ser a exigência de nova comprovação de disponibilidade financeira em sede de execução individual, para o mesmo período.

Não é demais lembrar, inclusive, que o último relatório de gestão fiscal disponibilizado pelo Ato Nº 530 /2025, publicado no DJe de 30/05/2025,
indica que o gasto total com pessoal do PJES encontra-se em 4,62%, portanto,
bem abaixo
do limite de alerta fixado em 5,40%, conforme inciso II do § 1º do art. 59 da LRF, e, igualmente, do limite prudencial de 5,70% disciplinado no parágrafo único do art. 22, do mesmo diploma legal
, o qual impõe vedações ainda mais rígidas.

A propósito, prevaleceu neste órgão julgador, em recente data, o voto proferido pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no recurso de apelação nº 5028232-60.2023.8.08.0024, no sentido de que “consequentemente,
por ser
público e notório
o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado
, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, sem razão o Juízo
a quo
ao depreender pela ausência de comprovação ‘do implemento da condicionante da existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2015. CONDIÇÃO SUSPENSIVA ATENDIDA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que declarou nula a execução de título executivo judicial com base na ausência de cumprimento da condição suspensiva — disponibilidade financeira e respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal — prevista no acórdão exequendo, que restabelecera os efeitos funcionais e financeiros da promoção funcional de 2015, com efeitos retroativos à data da impetração do mandado de segurança coletivo (02/03/2016). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se restaram atendidas as condicionantes estipuladas no título executivo judicial transitado em julgado — notadamente a disponibilidade financeira e a margem segura previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF — de forma a viabilizar o cumprimento da obrigação de pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada deve ser respeitada nos seus exatos limites, vedando-se a rediscussão de matérias já decididas, conforme dispõe o art. 503 do CPC/15. A execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, sendo nula qualquer execução de obrigação não expressamente reconhecida no julgado exequendo. No caso concreto, o acórdão transitado em julgado reconheceu expressamente o direito à promoção funcional com efeitos financeiros desde a impetração do mandado de segurança, condicionando apenas o pagamento à existência de disponibilidade financeira e margem segura conforme a LRF. Demonstrado, inclusive por decisão administrativa de 17/09/2018 da Presidência do TJES, o cumprimento integral das condicionantes do acórdão, não subsiste motivo para extinção da execução. A decisão recorrida contrariou a prova constante dos autos e violou a coisa julgada, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu o cumprimento das condições previstas no título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução de título executivo judicial deve observar estritamente os limites da coisa julgada, vedando-se a ampliação ou redução do conteúdo da obrigação nele fixada. Atendidas as condicionantes previstas no acórdão exequendo, é devida a execução das diferenças remuneratórias fixadas judicialmente. O reconhecimento administrativo do cumprimento das condições impostas no título judicial afasta a alegação de ausência de exigibilidade do crédito executado. (TJES - Apelação Cível nº 5028232-60.2023.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.05.2025)

Lado outro, conquanto reiteradamente alegue a não comprovação da condição, olvidou-se o ente público de suscitar, objetiva e concretamente, que o pagamento dos efeitos financeiros postulados teriam o potencial de desequilibrar os gastos com pessoal, atingindo-se o limite vedado pela legislação.

Nesse mesmo sentido, diversos julgados desta Egrégia Corte, ao analisar execuções individuais lastreadas no mesmo título,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS –
CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018. 4 - Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5027059-98.2023.8.08.0024; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4) Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva. 5) Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000360-11.2024.8.08.0000; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 27.09.2024)

Dessa forma, não se cuida de afastar a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco as disposições do acórdão exequendo, mas de reconhecer, à luz da coisa julgada, o preenchimento dos requisitos de certeza, de liquidez e de exigibilidade do título judicial, especialmente porque demonstrada a condicionante estabelecida de disponibilidade financeira diante do cenário econômico deveras diverso daquele havido por ocasião do julgamento do
mandamus
coletivo.

Por fim, entendo que os efeitos financeiros não devem se limitar ao período posterior ao reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário capixaba (a partir de 2018), uma vez que o título executivo é expresso em reconhecer a incidência dos efeitos financeiros “a partir da impetração” do mandado de segurança, ocorrida em
02/03/2016
- o que resta observado, pela exequente, na apuração do cálculo do crédito exequendo, que abrange o período compreendido entre março de 2016 e agosto de 2018, data em que houve o implemento da promoção na via administrativa.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5027794-34.2023.8.08.0024; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 08.08.2024).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Agravante, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018. 4 - Recurso desprovido. (TJES, Data: 05/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003328-14.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - De acordo com os artigos 502 e 508, do CPC/15, a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. II - Na hipótese, trata-se na origem de feito executivo movido por Servidor Público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo visando o cumprimento de acórdão proferido por este e. TJES no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, no qual se objetivou a anulação do Ato nº 1506/2015 (DJe 20.11.2015), expedido pelo Presidente do TJES, que invalidou os Atos 1232 (DJe 22.10.2015) e 1233/2015 (DJe 22.10.2015), comando judicial já transitado em julgado. III - Em relação à PROMOÇÃO 2015 dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), já transitado em julgado, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores relacionados, fixando os efeitos financeiros, in casu, a partir da impetração (02.03.2016) e condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e existência de margem segura para atendimento aos limites da LRF. IV - Por ser público e notório o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, tem razão o Juízo a quo ao rejeitar a impugnação ofertada pelo ora recorrente. V - Atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser mantido o comando sentencial. VI - Apelação conhecida e desprovida. (TJES - Apelação Cível nº 5000528-85.2023.8.08.0052; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.05.2025).

Do exposto, alinhada ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, reformulando o anterior posicionamento por mim exarado em casos análogos,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada
.

Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados de 10% para 12% da condenação atualizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)